Tribunal: TJBA
Processo: 8033142-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033142-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA AMORIM MARTINS CARDOSO GOMES

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de alegado desabastecimento de água por sete dias consecutivos. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade judiciária concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução previamente deferida; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova oral compromete a validade da sentença de improcedência fundada na inexistência de prova mínima dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo a quo inicialmente deferiu a realização de audiência de instrução e autorizou a produção de prova oral, tendo a parte autora arrolado testemunha.

4.
A despeito disso, foi posteriormente proferida sentença de improcedência com fundamento exclusivo na ausência de provas, sem qualquer justificativa para a revogação da decisão anterior que autorizava a audiência.

5.

A supressão da audiência de instrução e o julgamento antecipado da lide violam o princípio da não surpresa e configuram cerceamento de defesa, notadamente porque a prova testemunhal era o único meio disponível à parte autora para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

6.
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios reiteradamente reconhecem que não se pode julgar improcedente a ação por ausência de provas sem oportunizar sua produção, especialmente quando esta foi requerida tempestivamente e já deferida.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8033142-40.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JACIRA AMORIM MARTINS CARDOSO GOMES
, e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente